Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-50.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-50.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELITANIO MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SE PRESERVADO O VALOR NOMINAL GLOBAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO SOBRE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. INCIDÊNCIA DO TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou segurança vindicada em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal (professor) contra ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro, que, além de ter suprimido gratificações com redução do vencimento base, sem
instauração de procedimento administrativo prévio, realiza o pagamento dos seus vencimentos em desacordo com o previsto na Lei nº 11.738/08.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve ilegalidade na alteração da forma de composição da remuneração do servidor, com a decomposição de gratificações do salário base; e (ii) analisar se o Município está aplicando corretamente o piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração da forma de composição dos vencimentos pela administração pública, desde que respeitados os princípios da legalidade e da irredutibilidade remuneratória.

4. Não se verifica redução nominal nos vencimentos do impetrante após a alteração promovida pelo município, não havendo ilegalidade na decomposição das gratificações de mudança de nível e pós-graduação do salário base.

5. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento inicial da carreira, não à remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF. 6. O vencimento básico pago ao apelante, entre janeiro de 2022 e abril de 2023, encontra-se em valor inferior ao piso nacional do magistério, violando a legislação federal.

7. A repercussão do piso nacional sobre progressões funcionais, gratificações e demais vantagens dos profissionais da educação depende da forma como regulamentada a carreira no âmbito de cada ente federativo, conforme Tema 911 do STJ.

8. A Lei Municipal nº 23/2001, atualizada pela Lei Municipal nº 41/2020, prevê que as gratificações por mudança de nível sejam calculadas sobre o vencimento básico do professor, devendo incidir sobre o piso nacional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A redução do salário-base de servidor público, sem alteração do valor nominal global da remuneração, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. É direito do servidor público do magistério perceber vencimento básico igual ou superior ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com repercussão sobre gratificações calculadas sobre o vencimento base, nos termos da legislação local."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000125-50.2023.8.05.0084
,

em que figuram, como apelante,
ELITANIO MARQUES DE SOUZA
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO,
pelas razões contidas no voto condutor.